Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO EM PODER DA EMPRESA DEVEDORA. ADMISSIBILIDADE.
1. A execução é instrumento de satisfação de crédito disponibilizado a favor da parte credora (art. 797 do CPC). Assim, a indicação de bens à penhora pela agravada, levando-se em consideração que a ordem de preferência estampada no art. 835 do Código de Processo Civil é direcionada ao seu interesse, não pode servir de óbice à satisfação de seu crédito (art. 829, §2o, do CPC).
2. A agravada respeitou a ordem de preferência estabelecida no art. 835, inciso I, do CPC ao optar, em primeiro lugar, pela penhora online de valores pertencentes à devedora, por intermédio do sistema BACENJUD. O aludido inciso I assevera que o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” é o primeiro da ordem de preferência a ser indicado à penhora. O §1o do mesmo dispositivo legal reafirma a prioridade da penhora em dinheiro.
3. O caso em análise não aponta nenhuma violação à ordem jurídica estabelecida, pois: (i) o sistema processual civil facultou ao credor o direito de indicar bens a serem penhorados (art. 829, § 2o, do CPC); (ii) o dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem legal de predileção para penhora (art. 835, inciso I, do CPC) e; (iii) está consagrada pelo ordenamento jurídico a penhora on-line, que possibilita a constrição de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira pertencente ao devedor (art. 854 do CPC).
4. As evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear a alegação de que a penhora inviabilizaria as atividades da empresa recorrente-executada.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.